Tribunal: STF
Processo: AI 531863
Classe: AI
Órgão julgador: CARLOS BRITTO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2009-10-13
Data de publicação: 2009-10-13

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO.     SERVIDOR 
   PÚBLICO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL. PAGAMENTO DE ADICIONAL DE 
   INSALUBRIDADE. CONTROVÉRSIA DECIDIDA EXCLUSIVAMENTE À LUZ DA 
   LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO           
   FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 279 DESTA 
   CORTE.        ALEGAÇÃO DE OFENSA AOS INCISOS XXXV, LIV E LV DO 
   ART. 5º DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. INSUBSISTÊNCIA. AUSÊNCIA DE 
   PREQUESTIONAMENTO.
1. Caso em que entendimento diverso do 
   adotado pelo aresto impugnado demandaria o reexame da legislação 
   ordinária aplicada à espécie e o revolvimento dos fatos e provas 
   constantes dos autos. Providências vedadas na instância 
   extraordinária.
2. No caso, a jurisdição foi prestada de forma 
   completa, embora em sentido contrário aos interesses da parte 
   recorrente, o que não configura cerceamento de defesa.
3. Incide,
   quanto ao mais, a Súmula 282 do STF.
4. Agravo regimental 
   desprovido.